Tribunal: TJES
Processo: 5024811-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024811-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCYLENE COELHO ANDRADE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5024811-92.2024.8.08.0035

RECORRENTE: JOCYLENE COELHO ANDRADE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15125931).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
. Defiro o pedido de gratuidade.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DECLARADA EM SENTENÇA. DIREITO AO FGTS (TEMA 916/STF). RECURSO DA AUTORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA QUE FIXOU A TR E JUROS DE 0,5% AO MÊS. INSURGÊNCIA RECURSAL PELA APLICAÇÃO DO IPCA-E E POSTERIOR SELIC. CABIMENTO. AÇÃO QUE NÃO VERSA SOBRE RENTABILIDADE DE CONTA VINCULADA, MAS SOBRE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ ATÉ A EC 113/2021. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da Autora alegando que a condenação imposta à Fazenda Pública deve observar o índice IPCA-E para correção monetária, conforme Tema 905/STJ, e, a partir da Emenda Constitucional n.º 113/2021, a aplicação exclusiva da taxa Selic.
3.
O cerne da controvérsia recursal é, unicamente, o índice de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação da Fazenda Pública.
4.
O juízo de origem aplicou a TR, com base no art. 22 da Lei n.º 8.036/90. Contudo, assiste razão à Recorrente. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. Tribunal, diferencia a hipótese de remuneração das contas vinculadas ao FGTS (onde se discute a TR) da hipótese de condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento da verba, em decorrência de nulidade contratual.
5.
No presente caso, trata-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral. Portanto, devem ser aplicados os índices definidos pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), que estabelecem o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros da caderneta de poupança.
6.
Adicionalmente, a Emenda Constitucional n.º 113/2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3º que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa Selic, que já engloba juros e correção.
7.
Dessa forma, a sentença merece reforma no ponto. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810/STF e 905/STJ (correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança), desde o vencimento de cada parcela, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.
8.
Sob esta motivação,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
REFORMAR
a r. sentença vergastada, tão somente para alterar os consectários legais da condenação, determinando que sobre as parcelas de FGTS devidas (a partir de 30/07/2019) incidam:
i)
correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, ambos a contar do vencimento de cada parcela, até 08/12/2021; e
ii)
a partir de 09/12/2021, incida exclusivamente a taxa SELIC (EC 113/2021), acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.
9.

Tendo em vista o provimento do recurso, não há condenação em custas e honorários advocatícios.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)